Tribunal: TJDFT
Processo: 0702732-02.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Busca em veículo. Atitude suspeita. Falta de fundamento concreto e objetivo. Restituição da arma e fiança.
1 - É ilícita busca veicular feita exclusivamente com base na intuição dos policiais, de forma subjetiva, sem que houvesse qualquer elemento concreto de que o abordado estivesse cometendo crime. Abordaram o réu porque ele conduzia veículo, com película escura, em região conhecida como ponto de tráfico de drogas, e que, assim, poderia haver sequestro. Após abordagem, na busca veicular, encontraram arma de fogo que o acusado tinha o registro.
2 - Sem fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não se admite que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista pessoal ou veicular, justifique a medida.
3 - Nula a busca em veículo e sem que haja nenhuma outra prova que demonstre o crime, é caso de absolvição.
4 - Provada a origem lícita da arma de fogo e munições apreendidas (de mesmo calibre), regularmente registradas em nome do réu, devem ser restituídas, mediante apresentação da guia de trânsito que o autorize a levá-la até onde ficará guardada.
5 - Transitada em julgado a sentença que absolver o acusado, o valor da fiança será atualizado e restituído.
6 - Apelação provida em parte.